Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$10.857,89 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) necessidade de produção de prova pericial; (ii) culpa exclusiva; (iii) adequação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
5. As provas produzidas atestam que o veículo do autor estava estacionado quando o réu executou manobra em seu veículo e deu causa à colisão, porquanto infringiu o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997), que dispõe: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
6. Outrossim, eventual estacionamento irregular do veículo do autor constitui mera infração administrativa e não afasta a responsabilidade exclusiva da ré pela colisão dos veículos, notadamente porque a manobra executada pelo condutor do veículo da ré foi a causa determinante do evento danoso (art. 373, II, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1822120, 0702399-44.2023.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024.
7. No tocante aos danos materiais, a ré não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor, importando destacar que o orçamento exibido pela ré não contempla todas as peças do veículo danificadas no acidente (ID 77853127 - Pág. 5). Ressalte-se que, para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento de menor valor apresentado, correspondente a R$20.442,91 (ID 77853029), com especificação de peças, serviços e preços, em consonância com as avarias decorrentes da colisão, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo.
8. Por outro lado, não foi produzida prova de que o procedimento de “vitrificação” realizado no veículo antes do acidente foi deteriorado em razão da colisão, e tampouco que foi refeito, devendo ser afastado o direito do autor ao ressarcimento de R$770,00 (ID 77853030).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa exclusiva da ré, majorar o valor da indenização para R$20.442,91 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822120, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/02/2024.